Tribunal: STF
Processo: ARE 1301690
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO DE RESPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. LIBERDADE DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA DE DIREITOS ABSOLUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. OITO VEZES O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A liberdade de imprensa, garantia consagrada pela Constituição Federal, não se resume à mera transmissão, mas também ao direito da população de ser informada sobre todos os assuntos de suma relevância. 2. Como não há direitos absolutos, a liberdade de imprensa não pode violar a honra, a imagem e a vida privada assegurado o direito de resposta na mesma proporção da ofensa. 3. Na fixação equitativa dos honorários advocatícios (art. 85, § 8°, do CPC), o magistrado deve levar em consideração, também, o valor da causa, sendo excessiva a fixação em valor correspondente a oito vezes o valor da causa. 4. Apelação parcialmente provida” (fl. 342, e-doc. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. Os agravantes alegam ter o órgão judiciário de origem contrariado os incs. IV, V, IX e XIV do art. 5º e o art. 220 da Constituição da República.
    Argumentam que “a questão constitucional tratará da afronta do v. acórdão aos artigos 5º, IV, V, IX e XIV, e 220, da CF/88, tendo em vista que o E. Tribunal a quo concedeu o direito de resposta, mesmo sem ter havido excesso algum na reportagem sub judice, tampouco caráter difamatório decorrente da veiculação de informação verídica e incontroversa, tratando-se, tão só, de crítica pertinente quanto à má destinação de verba pública, sendo que foram veiculados junto à notícia os esclarecimentos concedidos pelo próprio Recorrido. 
    Ou seja, o v. acórdão vai de encontro às garantias fundamentais resguardadas na Constituição Federal, da livre manifestação do pensamento (art. 5º, IV), da liberdade de expressão inerente à atividade intelectual e de comunicação (art. 5º, IX), e proibitiva de censura à crítica jornalística, nos termos do artigo 220. caput e §§ 1º e 2º (‘a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição’), bem como da proteção ao conhecimento pela sociedade de tudo que envolva o interesse público (art. 5º, XIV, CF). 
    Via de consequência, descabido é o direito de resposta concedido ao Recorrido, porque não houve ‘agravo’ a justificá-lo (art. 5º, V, CF, segundo o qual ‘é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem’” (fls. 437-438, e-doc. 1).
    Sustentam que “a matéria em comento trata de fatos de interesse público, a respeito da destinação de parte da verba pública usada pelo Recorrido, enquanto parlamentar. 
    Como se sabe, Raul Jungmann é deputado federal pelo Estado de Pernambuco (PPS/PE), atualmente licenciado, exercendo o cargo público de Ministro da Segurança Pública, de modo que os seus atos e decisões são de interesse da sociedade. 
    À época em que estava atuando como parlamentar, o Recorrido morava em um apartamento funcional em Brasília/DF e mantinha também um escritório de apoio à sua atividade parlamentar em seu domicílio no Recife. 
    Ocorre que, conforme a descrição de suas despesas junto àquele escritório de apoio – disponibilizadas no link de Transparência da Câmara dos Deputados –, constaram justamente os custos com o pagamento dos serviços de televisão por assinatura, contratados da Sky, pelo período de aproximadamente um ano, que dava direito de acesso a diversos canais, dentre eles, 11 canais de cinema (Telecine e HBO) e um canal adulto, além de outros serviços. 
    Assim, para começar, o emprego de dinheiro público para contratar um serviço de televisão por assinatura já é um fato de interesse da sociedade e gera um pertinente questionamento que levou a equipe de jornalismo dos Recorrentes a pesquisar a sua origem” (fl. 441, e-doc. 1).
    Apontam que “o fundamento do v. acórdão não pode prevalecer. É indiferente que a Sky tenha informado à secretária do Recorrido que o pacote ofertado era o mais barato, primeiro porque a própria matéria publicou esse esclarecimento do Recorrido, segundo porque é incontroverso que o Recorrido poderia ter acesso gratuito, ao mesmo material, inclusive às gravações, por meio do próprio site da Câmara.
    Aliás, em vez de esse fundamento do v. acórdão amparar o Recorrido, deveria ter justificado o afastamento da condenação de publicar resposta, porque a existência de um gravador na televisão por assinatura também confirma o uso indevido e o mau emprego de verba pública nesta contratação, Já que os programas da TV Câmara também são gravados e disponibilizados no site. 
    Em outras palavras, a matéria sub judice nada mais fez do que cumprir com o seu direito-dever de informar, Inclusive em tom crítico relacionado à amplitude do pacote contratado pelo Recorrido e à possibilidade de o Recorrido acessar os mesmos serviços sem a necessidade de dispender de verba pública para contratar uma televisão por assinatura” (fl. 444, e-doc. 1).
    Pedem “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, para reformar o v. acórdão recorrido, de modo a afastar a condenação à publicação de resposta, devido à afronta aos dispositivos constitucionais citados pelos Recorrentes” (fl. 452, e-doc. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal (fls. 6-8, e-doc. 2).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. A apreciação do pleito recursal demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.237.531-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USO INDEVIDO DA IMAGEM. JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 656.820-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.2.2012). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM PERIÓDICO. ALEGADO DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 731.623-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.4.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora